Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-66.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003060-66.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WENDER VIEIRA DA COSTA - CPF: 749.593.871-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO SILVA DIAS - CPF: 004.762.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LUIS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 013.587.141-77 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAPACIDADE PSICOMOTORA NÃO ALTERADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - TESTE DE ALCOOLEMIA - CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO - CONFISSÃO JUDICIAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COMPROVADA- ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.”
(TJMT, AP nº 0013204-92.2018.8.11.0004)

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.”
(TJMT, AP nº 0001126-04.2017.8.11.0036)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003060-66.2023.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): WENDER VIEIRA DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WENDER VIEIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1003060-66.2023.8.11.0004), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306, “
caput
”, do CTB - (ID 220803682).

O apelante sustenta que,
“mesmo que exista comprovação de que houve ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa que determine dependência, é preciso que se comprove que essa ingestão contribuiu para que a capacidade psicomotora fosse alterada”
.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 161 - ID 220803692).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 179 - ID 220803700).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nos art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída, ao final, por uma restritiva de direito, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo–Requer a defesa, a absolvição do crime de embriaguez ao volante – Pleito improcedente –Sinais e sintomas do agente, que comprovam alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal e pericial– Crime de perigo abstrato- Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 223726152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no período noturno do dia 10 (dez) de março de 2.023, nas vias públicas do Município de Barra do Garças/MT, o denunciado WENDER VIEIRA DA COSTA conduziu veículo automotor (automóvel Peugeot, de placa HRM-6F87), com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que, por volta das 23h50min, na Rua Waldir Rabelo, Centro, foi abordado pela Polícia e, realizando teste de etilômetro, restou constatado o valor etílico de 0,68mg/l (miligrama de álcool por litro de sangue), motivo pelo qual foi preso em flagrante delito, encaminhado à Delegacia de Polícia e, em interrogatório policial, permaneceu em silêncio.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WENDER VIEIRA DA COSTA, como incurso nas sanções dos artigos 306, “caput”, da Lei Ordinária Federal n.º 9.503/1997 [...]”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça - ID 220803196)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade delitiva, restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 113645876) e do exame de alcoolemia, atestando 0,68 mg/L de álcool no sangue (ID. 113645876, Fl. 3).

Há elementos comprobatórios de autoria e culpa oriundos da oitiva das testemunhas PM João Paulo da Silva Dias e Ronaldo Luís de Araújo Santos que participaram da ocorrência originada pela Operação Lei Seca.

A testemunha PM João Paulo da Silva Dias, relatou em juízo que participou da ocorrência da Operação Lei Seca e afirmou que, no dia da blitz estava realizando o bloqueio dos veículos e, realizou a abordagem de um veículo que estava sendo conduzido pelo o acusado; informou ainda, que na oportunidade o acusado foi submetido à realização do teste bafômetro, auferindo resultado acima do permitido, porém, não sabendo precisar o valor exato do teste (ID 135167883).

Corroborando com o relato, a testemunha Ronaldo Luís de Araújo Santos, em juízo relatou que se recorda dos fatos, informando que no dia da ocorrência realizou a condução do acusado até a Delegacia de Polícia para as providências legais, especificando que essa condução se deu em razão da comprovação do estado de embriaguez do acusado; informou ainda que o acusado apresentava sinais de embriaguez, identificados pela fala alterada com repetições (ID 135167890).

Por sua vez, o acusado Wender Vieira da Costa, compareceu em juízo, e ao ser interrogado confessou ter ingerido bebida alcoólica (ID 135167879).

A tese defensiva de absolvição por ausência de comprovação do perigo em concreto da conduta praticada não merece prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir um veículo.

Ademais, os relatos dos policiais que presenciaram o fato sob o pálio do contraditório ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava conduzindo o veículo, com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica; verifica-se além das provas produzidas, a confissão do acusado, que informou em juízo que de fato teria ingerido bebida alcoólica momentos antes de realizar a condução do veículo.

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo, julgo procedente pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado Wender Vieira da Costa, pelo delito tipificado nos artigos 306, “caput” da Lei Federal n.º 9.503/97. [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 220803682).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Alcoolemia (fls. 12 - ID 220803172), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares João Paulo Silva Dias (fls. 16 - ID 220803175) e Ronaldo Luis de Araújo Santos (fls. 18 - ID 220803176). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 22 - ID 220803178).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas João Paulo Silva Dias (fls. 129 - ID 220803675) e Ronaldo Luis de Araújo Santos (fls. 130 - ID 220803676), bem como interrogado o apelante (fls. 128 - ID 220803674).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais militares João Paulo Silva Dias e Ronaldo Luis de Araújo Santos que, no dia 10.3.2023, o apelante WENDER VIEIRA DA COSTA conduziu veículo automotor [Peugeot, placa HRM-6F87] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, por volta das 23h50min, na rua Waldir Rabelo, bairro Centro, na Comarca de Barra do Garças/MT (ID’s 220803175/ 220803176).

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de 0,68 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/L (Decreto nº 6.488/2008, art. 2º, II).

Frise-se que o apelante, em Juízo, admitiu
“ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir”
(fls. 128 - ID 220803674), de modo a tornar inequívoca a embriaguez.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.2.2023).

Em suma, o teste de alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável jugado desta e. Câmara:

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.”
(AP nº 0001126-04.2017.8.11.0036 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.4.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024